Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-92.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil, Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato de cédula de crédito bancário com garantia fiduciária. Pretensão advinda da instituição financeira. Inadimplência. Mora da mutuária e obrigada fiduciária. Caracterização. Pedido liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Consumação. Consolidação da posse e propriedade em favor do credor. Resolução decorrente da mora. Notificação premonitória. Medida realizada (DL no 911/1969, art. 2o, § 2o). Forma. Efetivação através de carta registrada com aviso de recebimento (DL no 911/69, art. 2o, § 2o, com a redação ditada pela Lei no 13.042/2014). Pressupostos preenchidos. Entrega no endereço constante no contrato. Afirmação de ineficácia. Alegação de ausência de referência de todas as prestações inadimplidas. Desnecessidade. Equívoco na identificação numérica do contrato. Vício irrelevante. Instrumento provido do indispensável à identificação do contratado, da mora, da parcela inadimplida, do valor convencionado, da data de vencimento e da advertência quanto ao vencimento antecipado das prestações subsequentes. Instrumento válido e eficaz. Aperfeiçoamento da notificação. Compreensão. Parcela que implicara a mora e as subsequentes. Vencimento antecipado da integralidade da dívida. Tarifas de registro de contrato/gravame e de avaliação do bem. Matérias resolvidas no ambiente de recursos repetitivos (recurso especial no 1.578.553-sp). Teses firmadas. Legitimidade da cobrança dos acessórios. Ressalvas: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e/ou onerosidade excessiva. Serviços executados. Cobrança. Legitimidade. Seguro prestamista. Cobrança. Abusividade. Inocorrência. “venda casada”. Legalidade (CDC, art. 51, iv, e § 1o, I a III). Inversão do ônus probatório. Legislação consumerista. Requisitos ausentes. Descabimento. Cláusula geral. Prevalência. Preliminar. Deficiência de fundamentação da sentença. Nulidade. Insubsistência. Rejeição. Inexistência. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela devedora fiduciária em face da sentença que, resolvendo a ação de busca e apreensão aviada em seu desfavor pelo credor fiduciário objetivando a apreensão do veículo objeto do empréstimo e da garantia contratada em razão do inadimplemento da mutuária quanto a parcela decorrente do mútuo, ocasionando o vencimento antecipado do débito remanescente, julgara procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel em favor do credor, reconhecendo, ademais, a legalidade da cobrança de acessórios convencionados - tarifas de cadastro e avaliação, registro de contrato e seguro prestamista -, rejeitando a pretensão reconvencional deduzida pela obrigada fiduciária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à apuração: (i) da ausência de fundamentação adequada da sentença, quanto à tese de ausência de requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) da viabilidade de inversão do ônus da prova; (iii) da ausência de constituição em mora da consumidora e devedora fiduciária; (iv) da abusividade das cláusulas contratuais que trataram do pagamento das tarifas de registro e de cadastro do contrato, assim como ao da avaliação do bem objeto do mútuo e oferecido em garantia; e (v) da ilegalidade da contratação do seguro prestamista decorrente da imposição da instituição financeira (“venda casada”)
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição desse encargo como forma de se cumprir o enunciado relativo ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos que lhe são indispensáveis, não pode a subversão do ônus probandi ser promovida, devendo ser prestigiada a regulação geral que pauta sua repartição (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
7. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto, e com a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora nos moldes exigidos, pois, no âmbito subjetivo dos litigantes, o simples aperfeiçoamento do instrumento negocial é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (DL no 911/1969, art. 2o).
8. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/1969, art. 2o, § 2o).
9. Apurado que a mora da devedora fiduciária fora eficazmente comprovada, a ação sobejara regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento de conformidade com a lei que regula a espécie, e que a deficiência imprecada à petição inicial não subsiste, pois a notificação destinada à comprovação e constituição da obrigada em mora restara enviada ao endereço apontado no contrato de financiamento, nela constando o nome da contratante, o valor das prestações convencionadas, a data do vencimento, o termo inicial da mora e a advertência quanto ao vencimento antecipado das parcelas subsequentes, ensejando essa apuração que, conquanto aposta identificação numérica não coincidente com a do instrumento negocial, ressoa inviável a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto de procedibilidade, consoante orientam os princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 321, p.ú; 330, IV; e 485, I).
10. O equívoco material em que incidira o instrumento de notificação no tocante à identificação numérica do contrato firmado entre as partes e aparelha a pretensão de busca e apreensão revela-se irrelevante, não maculando de ineficácia da medida quando todos os demais elementos identificadores do negócio coincidem, notadamente quando a identificação da contratante, seu endereço, o valor das prestações concertadas, a partir de quando se iniciara a mora e a data de vencimento apostos se coadunam com o disposto no instrumento contratual, não deixando remanescer nenhuma dúvida razoável à obrigada fiduciária quanto a qual contrato a medida está vinculada e à mora em que incidira em toda a sua extensão.
11. A tarifa de avaliação do bem objeto do mútuo contratado, as tarifas de registro de contrato/gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
12. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária, e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e gravame –, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança (REsp no 1.578.553-SP).
13. A contratação do seguro de proteção financeira, também denominado seguro prestamista, emergindo de faculdade conferida ao mutuário, não se reveste de abusividade, pois, aliado ao fato de não se amalgama como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, qualifica serviço fomentado e de interesse do mutuário, pois destinado a acobertá-lo dos riscos do inadimplemento do avençado nas hipóteses delineadas, resultando que, encontrando contrapartida nas coberturas oferecidas, reveste-se de legitimidade.
14. A prática abusiva denominada "venda casada" só ocorre quando se é exigido o acolhimento de outro produto ou serviço do mesmo fornecedor sem nexo ou causa razoável com o primeiro produto almejado e adquirido pelo consumidor, resultando que, derivando a exigência da contratação de seguro como condição para fomento do mútuo da legislação aplicável à espécie, não se divisa sustentação para o reconhecimento da prática repugnada pelo legislador de consumo e invalidação do seguro, notadamente porque traduzira expressivo benefício fomentado ao consumidor e, em se tratando de contrato aleatório, insubsistente que, oferecidas as coberturas, haja repetição do vertido à guisa de prêmio.
IV. Dispositivo
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.